Tribunal: TJDFT
Processo: 0747136-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0747136-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA RECORRIDO: AMERICEL S/A, SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (IDs 49186542 e 49248555), no entanto, quedou-se inerte (ID 49443373). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Sem custas processuais eis que a sentença foi preponderantemente favorável ao requerente- recorrente, e sem honorários advocatícios. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito